Tribunal: TJDFT
Processo: 0706887-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ENSINO FUNDAMENTAL. ACRÉSCIMO DE 1/3 DEVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não concedeu o acréscimo de 1/3 sobre as horas remidas em razão da aprovação no ENCCEJA-2022, sob fundamento de ausência de comprovação acerca da não conclusão do ensino fundamental antes do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao acréscimo de 1/3 sobre as horas remidas em razão da aprovação no ENCCEJA-2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Impõe-se o acréscimo de 1/3 sobre as horas remidas em razão da aprovação no ENCCEJA-2022, quando as informações juntadas aos autos não comprovam a prévia conclusão do ensino fundamental pelo apenado antes do ingresso no sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o. Resolução CNJ 391/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Execução Penal, 0751297-62.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2026. TJDFT, Agravo de Execução Penal, 0748721-96.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025.